Tribunal: TJMT
Processo: 0000354-20.2018.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000354-20.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO GOMES FERREIRA JUNIOR - CPF: 025.647.811-28 (APELANTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), POLIANA DOS SANTOS MONTEIRO - CPF: 025.647.661-61 (APELANTE), GRACIELE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 000.570.711-01 (VÍTIMA), PERCIVAL DE SOUZA FERREIRA (ASSISTENTE), AILTON MACHADO SOJO (ASSISTENTE), WAGNER BARBOSA DE CAMPOS (ASSISTENTE), MARIA NEUSA DE SOUZA - CPF: 581.182.921-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO GOMES FERREIRA JUNIOR - CPF: 025.647.811-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA – NÃO COMPROVAÇÃO DA INJUSTA PROVOCAÇÃO – REAÇÃO DESPROPORCIONAL –
QUESTÃO DE OFÍCIO
– READEQUAÇÃO DA PENA-BASE OPERADA DE OFÍCIO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA DE FORMA INIDÔNEA – CULPABILIDADE – SANÇÃO BASILAR REDIMENSIONADA SEM MODIFICAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Incabível, na espécie, o acolhimento da tese de excludente de ilicitude da legítima defesa, quando as provas obtidas durante a instrução processual, aliadas à dinâmica dos fatos, demonstram que a vítima teve a sua integridade física violada pela ré, num contexto em que ela buscava ofender a integridade corporal da sua cunhada e não propriamente valer-se moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Poliana dos Santos Monteiro
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo n. 354-20.2018.811.0064, que a condenou à pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito de lesão corporal, no âmbito doméstico, tipificado no art. 129, § 9o, do Código Penal (Id. 150908458).

Nas razões recursais, a defesa do apelante pugnou, em síntese, por sua absolvição, sob a alegação de que teria agido em legítima defesa, e de forma subsidiária, requereu o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4o, do Código Penal (Id. 156791158).

O Ministério Público contrarrazoou o recurso pugnando pelo desprovimento do recurso, por considerar que o conjunto de provas mostra-se apto a embasar o decreto condenatório (Id. 156937193).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
ao recurso, consoante se infere do enxerto abaixo reproduzido:

“
Sumário
: Acusada condenada nas penas dos artigos 129, § 9o, do Código Penal, à pena de 03 meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto – Inconformismo defensivo – a defesa pugna pela absolvição da apelante alegando legítima defesa e, subsidiariamente o reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4o do art. 129 do CP – Pleitos improcedentes – Autoria e materialidade assaz comprovadas pelas declarações da vítima – Em crimes no âmbito doméstico, a palavra da vítima que merece especial relevância, máxime quando coerente com os demais elementos de prova coligidos aos autos – causa de diminuição – inviabilidade –
Pelo desprovimento.”

É o relatório.

Não estando o feito à revisão, inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da denúncia que:

“Em 7/10/2017 por volta das 20h, em residência particular, na rua 9, quadra 18, lote 3, bairro Padre Lothar, nesta cidade, com consciência e vontade, ofenderam a integridade corporal e a saúde da vítima Graciele Oliveira dos Santos, sua cunhada, causando-lhe escoriações nas regiões rotuliana esquerda, maleolar do pé direito, escapular direito e face superior do ante braço esquerdo posteriormente, conforme laudo de exame de lesão corporal 2658.A.17 de fls 14/19, BOPJC 2017.336298 de fls. 3/4 e declarações vitimarias de fl. 6 e com consciência e vontade, o denunciado Pedro Gomes Ferreira Júnior ameaçou de causar mal injusto e grave contra a vítima Graciele Oliveira dos Santos, sua cunhada, conforme BOPJC 2017.336298 de fls. 3/4, declarações vitimarias de fl. 6 e representação de fl. 8.

Consta que os denunciados são cunhados da vítima. Consta que os denunciados são casados. Consta que os fatos aconteceram na casa da sogra da vítima.

No dia, hora e local dos fatos, os denunciados estavam ingerindo bebidas alcoólicas com companheiro da vítima. A vítima foi ao encontro de seu companheiro, irmão do denunciado Pedro, o chamou pra ir para casa, e iniciaram uma discussão, momento em que a denunciada Poliana, sem qualquer motivo aparente, passou a agredir a vítima puxando seus cabelos, desferindo socos, arranhando e mordendo, causando-lhe as lesões acima descritas. A sogra da vítima pediu para o denunciado Pedro apartar as agressões, momento em que ele passou a agredir a vítima puxando seus cabelos e desferindo chutes, causando-lhe as lesões acima descritas. Em seguida, o denunciado Pedro afirmou a vítima que se ela o denunciasse às autoridades lhe mataria.
” (Id. 150909949).

Decorrido o trâmite regular do processo, o Juízo
a quo
julgou procedente a denúncia para condenar a ré Poliana dos Santos Monteiro pela prática do delito de lesão corporal no âmbito doméstico e absolveu o acusado Pedro Gomes Ferreira Júnior das imputações previstas no art. 129, § 9o e art. 147, ambos do Código Penal.

Em sede recursal, o apelante defende a inexistência de provas aptas a ensejar sua condenação, sustentando ter agido em legítima defesa.

Sem razão, contudo.

No caso, a materialidade delitiva ficou comprovada pela portaria, boletim de ocorrência, termo de renúncia, termo de representação criminal, pedido de providências protetivas, laudo de lesão corporal n. 2658.A.17, relatório e prova oral coligida.

A autoria, da mesma forma, se revela inconteste e encontra respaldo na própria confissão da apelante, o qual relatou em Juízo que bateu na vítima (mídia constante no Id. 150908442).

“[...] Que afirma ser verdade que em dezembro de 2019 agrediu Graciele; [...] Que sua sogra ao pedir para que Graciele parasse de bater em seu filho, a mesma disse “eu bato nele e em você também, e então Poliana para defender sua sogra bateu na mesma; [...] Que afirma somente ter defendido sua sogra; [...] Que a viatura chegou ao local e Graciele estava relatando aos policiais que quem bateu nela foi Percival e Pedro e então Poliana interferiu dizendo que quem havia batido era ela, e bateu novamente na frente dos policiais [...].”
(trecho extraído das contrarrazões – Id. 156937193, p. 2).

A ofendida em sede judicial disse que:

“[...] Que ao gritar por socorro veio Pedro e Poliana e começaram a bater na vítima também [...] Que confirma ter ficado com lesões na boca, na mão no antebraço [...].”
(relatório de mídia – Id. 150908442).

A conjugação dos depoimentos prestados pela ofendida e pelas testemunhas permitem concluir pela existência clara de pelo menos uma ação que proveio da ré e atingiu a integridade física de sua cunhada.

Na realidade, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que a ré ofendeu a integridade física da vítima, tomando a iniciativa das agressões, ou no mínimo, extrapolando muito a esfera do que seria razoável para se defender de injusta agressão atual ou iminente.

Para melhor compreensão transcrevo trecho da sentença.

“O Laudo Preliminar de Exame de Lesão Corporal n. 2658.A.17 (ID Num. 39293163– Pág. 24/28) tem o seguinte histórico:

“Refere que foi agredida pelo seu cunhado Pedro Gomes e a esposa dele, Poliana, no dia 07/10/2017 na residência de sua sogra.”

E as descrições das lesões, cujo exame foi realizado Perito Oficial Médico Legista dá conta de que:

“– Escoriações nas regiões rotuliana esquerda, maleolar externa do pé direito, escapular direito, face superior do ante braço esquerdo posteriormente.” Laudo Pericial n. 2658.A.17.

Portanto, analisando o exame pericial, conclui-se que a ocorrência do delito é irrefutável.

Mas não é somente o laudo técnico que indica a ocorrência do crime imputado ao acusado nesta Ação Penal, isso porque, em meu sentir, a
AUTORIA
delitiva está plenamente comprovada pelas provas orais colhidas no bojo dos autos.

Ademais, a vítima
Graciele Oliveira dos Santos,
ao ser inquirida em Juízo declarou o seguinte:
“in verbis”:
(ID mídia Num. 85402581 - Pág. 1/2):

“(...);Que afirma que os acusados eram seus ex-cunhados; (...); Que em 2017 na data da ocorrência, ela havia ido na casa da mãe de Percival que é seu ex-marido, levá-lo até lá;
Que ao gritar por socorro veio Pedro e Poliana e começaram a bater na vítima também
; (...);
Que Pedro a arrastou o quintal inteiro pelos cabelos
; (...);
Que confirma ter ficado com lesões na boca, na mão no antebraço
; (...).”

Nesse mesmo sentido, foi o depoimento Judicial da informante
Percival de Souza Ferreira
, senão vejamos:
“in verbis”:

“(...);
Que Poliana só tentou separar a briga e conter Graciele que estava muito nervosa
; Que Pedro só chegou após Percival sair; (...);
Que já não estava na residência quando Poliana e Graciele começaram a brigar
;
Que ouviu dizer que ambas entraram em luta corporal
; (...).”

Além disso, a informante
Maria Neuza de Souza
, declarou:
“in verbis”:

“(...); Que Pedro é seu filho e Poliana sua nora; Que Graciele é sua ex-nora;
Que Poliana foi até lá tentar retirar a Graciele de dentro de sua casa
; (...);
Que afirma que Poliana foi quem bateu em Graciele
; (...);
Que Graciele também bateu em Poliana
; (...).”

Ainda assim, a testemunha
Ailton Machado Sojo
, declarou:
“in verbis”:

“(...); Que morava perto de Pedro e Poliana; Que tem pouco conhecimento sobre os acusados que somente os viu na data da ocorrência; (...);
Que o que viu foi uma discussão e uma mulher que aparentemente havia ido agredir a mãe do Pedro e que a Poliana entrou e não deixou
;(...);
Que havia uma mulher discutindo com a mãe do Pedro e que Poliana chegou para que ela não deixasse a briga acontecer
; (...).”

Por outro lado, o acusado
Pedro Gomes Ferreira Júnior
, ao ser interrogado em Juízo declarou:
“in verbis”:
(ID mídia Num. 85402581 - Pág. 1/2):

“(...); Que estava em seu vizinho e seu sobrinho chegou gritando falando que Graciele estava brava com sua mãe; (...);;
Que Graciele partiu para cima de sua mãe e que Poliana entrou na frente para interferir, e que então as duas começaram a brigar
; (...).”

Por fim, a acusada
Poliana dos Santos Monteiro,
ao ser interrogado em Juízo confessou:
“in verbis”:
(ID mídia Num. 85402581 - Pág. 1/2):

“(...); Que Pedro é seu esposo; Que Graciele é ex-mulher de seu cunhado;
Que afirma ser verdade que em dezembro de 2019 agrediu Graciele
; (...);Que sua sogra ao pedir para que Graciele parasse de bater em seu filho, a mesma disse “eu bato nele e em você também, e então Poliana para defender sua sogra bateu na mesma; (...);
Que afirma somente ter defendido sua sogra
; (...);
Que a viatura chegou ao local e Graciele estava relatando aos policiais que quem bateu nela foi Percival e Pedro e então Poliana interferiu dizendo que quem havia batido era ela, e bateu novamente na frente dos policiais
; (...).”

Diante disso, em meu sentir, a culpabilidade da acusada restou sobejamente evidenciada pelas declarações da vítima e das testemunhas, uma vez que em todas as oportunidades que foram ouvidas, noticiaram o cometimento do delito de lesão corporal (Artigo 129, § 9o do Código Penal) pela acusada.

Ademais, verifica-se que a alegação da acusada não merece acolhimento, vez que a mesma agiu de maneira imoderada e desproporcional, ainda que ele alegue ter reagido.

No mais, a acusada admitiu a prática delituosa que lhe é imputada nestes autos, embora tenha alegado que agiu em defesa de sua genitora, verifica-se que a mesma agrediu a vítima de maneira imoderada e desproporcional.

Desta feita, analisando todo o conjunto probatório que cerca o presente caso, conclui-se que a materialidade e autoria restaram cristalinamente comprovadas.

Sendo assim, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença.”
(Id. 150908458).

Diante da fundamentação expendida, tem-se, portanto, que as provas obtidas durante a instrução processual, aliadas à dinâmica dos fatos, evidenciam que a vítima teve a sua integridade física violada pela ré, num contexto em que ela buscava ofender a integridade corporal da sua cunhada e não propriamente valer-se moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente.

Firmadas essas premissas e levando-se em conta que inexistem causas que excluam a culpabilidade da ré, reconheço que a acusada efetivamente praticou o crime previsto no art. 129, § 9o do Código Penal, tornando-se inviável o acolhimento da pretensão absolutória declinada pela defesa, tampouco falar em legítima defesa.

Questão de ofício

Do exame acurado do feito, observo que a magistrada singular reconheceu em desfavor da apelante uma circunstância judicial (culpabilidade), razão pela qual a pena-base foi fixada em 3 meses e 10 dias de detenção para o delito de lesão corporal no ambiente doméstico, conforme se depreende do seguinte excerto da sentença:

“Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena
in concreto
da acusada
Poliana dos Santos Monteiro.

A pena prevista para o delito de lesão corporal (Artigo 129, § 9o do Código Penal) é de
detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
da acusada foi acentuada, vez que a mesma possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, a acusada não os ostenta.

III –
Em relação à
conduta social
e a
personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao
motivo do crime
segundo assentou a jurisprudência dominante
“... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.”
(STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

V -
As
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI -
Quanto ao
comportamento da vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção
.”
(Id. 150908458).

Em relação à
culpabilidade
, enquanto circunstância judicial, não é aquele instituto analisado com o objetivo de aferir a imputabilidade, o conhecimento sobre a ilicitude do fato ou a exigibilidade de conduta diversa, preceitos ínsitos ao próprio conceito de crime, mas tão somente constitui medida de quantificação da gravidade da conduta perpetrada em comparação com a normalidade prevista no tipo penal, objetivando, sempre, encontrar a reprimenda mais adequada ao caso concreto.

Não se pode olvidar que a valoração negativa da mencionada circunstância judicial somente se revela possível quando pautada em elementos concretos da conduta delitiva, não sendo permitida a utilização de fundamentos vagos e genéricos.

Diante de tais preceitos, concluo que os argumentos utilizados na sentença não se revelam aptos para a valoração negativa da culpabilidade, na medida em que não foi apontada nenhuma peculiaridade hábil a demonstrar que a conduta em comento se distanciou da normalidade típica.

Assim, diante de tais argumentos, afasto,

de ofício
,
a valoração negativa da culpabilidade do agente.

Logo, não subsistindo circunstâncias judiciais desabonadoras, deve a pena-base do delito de lesão corporal no âmbito doméstico ser fixado no mínimo legal, sem modificação do
quantum
da pena definitiva.

Pelo exposto, conheço do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em sintonia com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
De ofício
, afasto a valoração negativa da culpabilidade do agente, sem modificação do
quantum
da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023